Tribunal: CARF
Processo: 11070.001827/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001827/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ HIGINO ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
Despiciendo comprovar a renda representada pelos depósitos bancários de
origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 61 quando os
depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ HIGINO ZANINI contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria –
DRJ/STM –, que rejeitou a impugnação apresentada manter a exigência de R$4.537.321,77
(quatro milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e sete
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001827/2008-99
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001827/2008-99

centavos) por motivo de omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não
comprovada nos anos-calendários de 2003, 2004 e 2005 – vide auto de infração às f. 1654/1660.
Inúmeros termos de intimação foram expedidos para que a parte ora recorrente
comprovasse a origem dos depósitos bancários – cf. f. 84, 591, 1.369, 1.610 e 1.619 – e, no
relatório da ação fiscal, lançado o seguinte:
Encerramos nesta data o procedimento fiscal levado a efeito no
Contribuinte identificado, tendo sido verificado o descumprimento
das obrigações tributárias relativas aos anos-calendário 2003, 2004
e 2005 a título de depósitos bancários de origem não comprovada
por documentos hábeis e idôneos após regularmente intimado
por várias vezes, tendo atendido parcialmente e comprovado
uma parte ínfima diante do volume de depósitos relacionados
individualmente, conforme demonstrado neste relatório.
Diante de tais fatos e a vista da legislação tributária, conforme
enquadramento legal, constatamos que revelam em tese, a
ocorrência de omissão de rendimentos, caracterizada pelos
depósitos bancários de origem não comprovada, sujeitos ao
lançamento de ofício, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.430, de
27.12.1996, corroborados pela expressiva movimentação financeira
não comprovada a origem. (f. 1.807; sublinhas deste voto)
Em sua impugnação (f. 1.809/1.813), após tecer considerações genéricas sobre
a tributação da renda, asseverou que “no período apurado pelo fisco (...) não auferiu nenhum
acréscimo de riqueza nova, pelo contrário ficou mais pobre.” (f. 1.812) Tal fato, ao seu sentir,
justificaria per se a declaração de nulidade do lançamento. Esclarece, apenas por cautela, ser
empresário, agricultor e casado com pessoa que igualmente aufere
renda em razão de seu trabalho.
Em decorrência destas atividades e por estritas necessidades
operacionais havia necessidade de obter empréstimos (receber e
pagar), valores tudo através de conta bancária sendo impossível
praticar estes atos sem utilizar-se do sistema bancário, faz parte do
sistema econômico.
Entretanto tais valores transitaram pela sua conta sem, contudo o
impugnante ser o seu titular ou ter usufruído, como aquisição de
riqueza (...). (f. 1.812)
Assim, caso não declarada a nulidade, pleiteou fosse o auto de infração
retificado
no sentido de deduzir dos valores tributados a quantia de 80
(oitenta) por cento a título de custeio agrícola, excluir os
rendimentos advindos do cônjuge já tributados, os valores
destinados
a
pagamento
de
financiamentos
agrícolas
de
investimento e custeio, os rendimentos advindos de lucros
distribuídos, os empréstimos de pessoa física e a venda de veículos
e bens. (f. 1.813)
Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória, a DRJ prolatou acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001827/2008-99

Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO
DE
DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de
depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se
confundindo com a verificação de variação patrimonial.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.818)
Intimado do acórdão (f. 1.828), apresentou, em 19/07/2010, recurso voluntário
(f. 1.829/1.831), declinando as mesmas teses lançadas em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Para pleitear a declaração de nulidade de lançamento colaciona ementa de
precedente que sustenta que
afora os casos em que a lei instaure presunção a favor do fisco,
a tributação de omissão de rendimentos pressupõe que se
comprove o beneftcio auferido pelo contribuinte, ou seja, que
houve a disponibilidade econômica ou juídica dos rendimentos.
Recurso voluntário provido. (f. 1.830)
O pedido de nulidade, portanto, parte da equivocada premissa de que “tal ônus
não é seu e sim do fisco e este sim não demonstrou que a movimentação financeira ocorrida na
conta corrente refletiu-se em favor do contribuinte, isto é aumentando seu patrimônio.” (f. 1.829)
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.001827/2008-99

representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.” Não padece o lançamento,
portanto, de qualquer nulidade.
Quanto ao pedido subsidiário, tampouco possível acolhê-lo.
Sem apresentar quaisquer justificativas para a dedução na base de cálculo,
parece pretender arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-
calendário, ao argumento de ser produtor rural – ex vi do art. 5o da Lei no 8.023/90. Sem
comprovar a natureza dos depósitos tampouco que estariam vinvulados à atividade rural,
mantida a autuação.
De igual forma, se esquecendo que sobre seus ombros repousa o ônus
probatório, laconicamente pede “sejam deduzidos os rendimentos advindos do cônjuge, dos
lucros distribuídos, empréstimos auferidos de outras pessoas físicas e venda de bens e veículos.”
(f. 1.830) À míngua de provas, deixo de acolher o pedido subsidiário formulado.
Registro ser inaplicável à espécie o verbete sumular de no 61, igualmente
editado por este eg. Conselho, uma vez que a soma de todos os depósitos inferiores a
R$12.000,00 (doze mil reais) ultrapassa R$80.000,00 (oitenta mil reais) em cada um dos anos-
calendários objetos da autuação – vide demonstrativo às f. 1.621/1.649.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital